Tribunal: TJMT
Processo: 1015693-89.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015693-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURITA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 112.362.301-59 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015693-89.2021.811.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):
AGUAS CUIABA S.A.

Recorrido(s):
LAURITA ALVES DE ALMEIDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem:
03

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – ENQUADRAMENTO EM CATEGORIA RESIDENCIAL E COMERCIAL – COMÉRCIO NÃO COMPROVADO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA DE PROCEDENCIA EM PARTE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cobrança indevida mediante duplo enquadramento de categoria de consumo, deve a concessionária promover a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do artigo 42, paragrafo único do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial reconhecendo a ilegalidade na cobrança de tarifa comercial pela requerida, determinando a devolução em dobro do valor de R$ 10.423,72 (dez mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta dois centavos) para a requerente e entendendo pela improcedência da indenização por danos extrapatrimoniais.

Da origem se vê que a reclamante ajuíza ação impugnando o cadastramento em categoria comercial do seu imóvel. Aduz que entre o período de 10/2017 a 12/2020 a ré, além de cobrar a tarifa residencial, adicionou em conjunto a taxação pela categoria comercial, cobrando em duplicidade pelo fornecimento de água e esgoto referente a matricula n. 33828.

Assevera que jamais teve sem sua residência qualquer comércio, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro do valor de R$ 5.211,86 (cinco mil, duzentos e onze reais e oitenta e seis centavos), totalizando o importe de R$ 10.423,72 (dez mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta dois centavos).

A ré alega que foi constatada a existência de estabelecimento comercial na residência da consumidora, o que justifica a taxação, sendo, portanto, legitima a aludida cobrança.

Como dito, sobreveio sentença em que foi considerada ilegal a cobrança, diante da inexistência de comprovação da existência de comercio no imóvel vinculado à matricula de titularidade da reclamante e determinando a repetição do indébito relativo às faturas cobradas pela concessionária ré.

A recorrente alega que a cobrança foi regular, considerando que havia exploração de comércio na residência da recorrida, assim, requer reforma da sentença para serem considerados improcedentes os pedido da exordial.

Em contrarrazões, a recorrida insiste que jamais teve qualquer comércio em sua residência e que nada justifica a cobrança em duplicidade de tarifa, razão pela qual pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da regularidade da cobrança de tarifa
comercial na unidade da reclamante, e, consequentemente a legalidade da devolução em dobro dos valores cobrados pela Concessionária de água e esgoto no período de 10/2017 a 12/2020.

Pois bem.

É incontroverso que houve cobrança de tarifas de água e esgoto pela base de cálculo atribuída aos imóveis comerciais na residência da reclamante, restando comprovado que, pelo período informado na exordial, houve enquadramento nas duas categorias (residencial e comercial), inclusive.

Assim, caberia a ré demonstrar a existência do aludido comércio no local, o que justificaria a taxação comercial.

No entanto, a concessionária reclamada carreou aos autos apenas uma foto em que supõe-se a existência de prateleiras na garagem do imóvel da reclamante, sem, tampouco comprovar a existência de CNPJ, publicidade de vendas e/ou qualquer arcabouço probatório que atestasse a existência de comércio no local.

Logo, a ré não logrou êxito demonstrar a regularidade de enquadramento em categoria comercial que pudesse justificar os valores cobrados, que inclusive, triplicaram o numerário da fatura vinculada à matricula da autora.

Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados com base no incorreto enquadramento da categoria de consumo, bem como a condenação à repetição do indébito, de forma dobrada, nos termos do que estabelece o artigo 42, paragrafo único do CDC.

É o entendimento da jurisprudência pátria:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESMEMBRAMENTO DE HIDRÔMETRO - NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE -
IMÓVEL QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA RESIDENCIAL/COMERCIAL - RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Reputa-se inadmissível a concessionária de serviço público aferir, de forma conjunta, o consumo de água de pessoa jurídica, que se enquadra na categoria comercial, e de pessoa física, da categoria residencial, em face do diferente enquadramento tarifário que a Lei confere para uma e outra".

(TJ-SP - APL: 00174153320128260565 SP 0017415-33.2012.8.26.0565, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 15/12/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2016)

Portanto a reclamada não desincumbiu-se no ônus do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Requerente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022